Tribunal: STF
Processo: Rcl 80768
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Nilo José Rezende Tardin, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) no Processo 0000469-36.2001.8.08.0059, que considera arbitrária.  



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:  



    O MM. juiz de primeira instância, depois de um trabalho árduo, julgou a ação popular, pela procedência do pedido para ANULAR A MATRÍCULA Nº6.530 conforme sentença fls.2292 a 2307 dos autos abaixo descrita:



    [...]



    Diante disso o v. acórdão por unanimidade foi julgou procedente a apelação declarando nulidade da sentença sem julgamento do mérito conhece e da provimento ao recurso para anular a sentença apreciando a matéria, na forma do §3º do artigo1013 do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo sem resolução do mérito fls.2717/2655. E Conclui que a via processual eleita não e afigura adequada ao alcance da tutela jurisdicional obrigacional pretendida carecendo os autores de interesse processual na modalidade adequação, na forma do art.267, VI do cód. Processo civil de 1973(art. 485 inc.VI, do Novo Código de processo civil) , e na forma do artigo 5º inciso LXXIII da Constituição Federal sem custas e honorários advocatícios, portanto não comprovada a má fé dos autores.



    [...]



    Como se pode notar, qualquer que seja a espécie de sentença terminativa ou definitiva conferida em qualquer espécie de processo- conhecimento (jurisdição contenciosa e voluntária), execução ou cautelar- haverá um determinado momento processual o trânsito em julgado e, como consequência a coisa julgada formal”.



    No caso a sentença foi terminativa, sendo julgada na primeira câmara Cível do Tribunal de justiça, que anulou a sentença julgando a matéria com base no “princípio due process of law,” (princípio do devido processo legal art.5º inc. LIV da CF.), assim:” em fase de instrução não havendo que se falar em inépcia da inicial, visto que suposto vício, foi sanado com a emenda a inicial fls. 37/38, deixando de aplicar o art.515 §3º, por não estar a causa em condições de imediato julgamento. Decisão monocrática do TJ-ES de fls. 1268/1271dos autos (doc. nº 06), assim: “ante o exposto conheço do recurso e lhe dar provimento, para constatando o erro in procedendo, anular a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito. Deixo de aplicar o art.515§3° por não estar a causa em condições de imediato julgamento.”



    [...]



    O v. acórdão não preservou a garantia da autoridade de suas decisões conforme art.102 inc. I letra “L da CF que prescreve:



    ”compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da constituição cabendo-lhes:



    Inc I letra ”L” a reclamação para a preservação de sua competência, e garantia da autoridade de suas decisões, c/c o artigo 5º inc. XXXVI da Constituição Federal, que garante que, a lei não prejudicará a coisa julgada, tendo sido ou não resolvido o mérito, e que” é defeso à parte discutir no curso do processo, às questões já decididas, a cujo respeito já se operou a preclusão” senão vejamos:



    [...]



    Portanto o acórdão não preservou a garantia da autoridade de suas decisões conforme art.102 inc. I letra “L da CF.



    A ação popular, sendo a via adequada para os fins, pois a ação popular tem fins preventivos repressivos da atividade administrativa, ilegal e lesivo ao patrimônio público, que como meio preventivo de lesão ao patrimônio público poderá ser ajuizada antes da consumação dos efeitos lesivos do ato, ato este, o mesmo ato administrativo, de quando foi prolatada a sentença da MM. Juíza de primeiro grau fls.1146/1152, e anulada com a decisão transitada em julgado (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator